Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702458-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LEODITE ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Leodite Alencar dos Santos contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que aplicou multa de 5% do valor da causa em desfavor da agravante, nos termos do art. 77, IV, §2o do CPC (autos de no 0732014-26.2020.8.07.0001, ID no 80701233). 2. Não foi providenciado o recolhimento do preparo, mas a agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça, argumentando que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. No processo principal, a decisão de ID no 80891449 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, pois a documentação por ela anexada demonstra que não atende aos critérios necessários para a concessão do benefício. 4. A decisão de ID no 22743874, págs. 1-2 indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante, que na mesma oportunidade foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 22743874, págs. 1-2). 5. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 23573388). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 22743874, págs. 1-2. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 23573388, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 10. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 11. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO